Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810790-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAYMUNDO JOSE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, II DO CPB) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03).
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que o paciente, conhecido como TUNA, seria dono do bar onde a vítima estaria bebendo. Na ocasião, a vítima teria se recusado a pagar pelas bebidas devido alegar que o coacto teria riscado seu carro, sendo ressaltado que a animosidade entre os dois já durava cerca de um ano. 2. Após discussão, o paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo na barriga da vítima, sendo que, logo em seguida, um amigo da vítima implorou para que o custodiado não efetuasse outro disparo, ocasião em que TUNA ainda teria chutado a vítima que estaria caída no chão, evidenciando, assim, o fumus comissi delicti. 3
.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 4. O processo encontra-se com tramitação regular,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o aludido atraso para análise de pedido de liberdade provisória do paciente que preso a um pouco mais de uma semana, não restou evidenciado, já que houve a intercorrência de dois feriados, quais sejam, dia do servidor Público (30/10/2020, sexta-feira) e finados (02/11/2020, segunda-feira). 5. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. 6.

A Recomendação CNJ n. 62/2020 não tem caráter cogente nem institui direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto, a realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RAYMUNDO JOSÉ DE SOUZA
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Inquérito Policiais de Belém /PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/10/2020, acusado do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II do CPB) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), encontrando-se custodiado preventivamente na Central de Triagem da Marambaia.

Os impetrantes aduzem ser plenamente cabível a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, devendo o caso ser avaliado nos moldes de suas características, confrontando-se o tipo penal e as condições pessoais favoráveis do paciente, sendo que, por essa mesma razão, teriam manejado pedido de liberdade provisória para a autoridade coatora.

Afirmaram que o referido pedido demorou para ser analisado ante a intercorrência de sucessivos feriados, como o dia do servidor público, o qual ocorreu em 30/10/2020 (sexta-feira), bem como o dia de finados, em 02/11/2020(segunda-feira), postergando ainda mais a apreciação do pedido de liberdade do paciente, caracterizando, destarte, constrangimento ilegal.

Por fim, traz à tona a Recomendação nº 62 do CNJ, a qual dispõe sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, motivo pelo qual os impetrantes afirmam que o paciente faz parte do grupo de risco, tomando por base uma série de documentos e receituários médicos.

Assim, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de conceder a liberdade do paciente, uma vez que se encontra preso a uma semana, sem que a autoridade coatora tenha apreciado seu pedido. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 4007821,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

a) O paciente foi preso em flagrante delito em 22/10/2020, pela suposta prática das condutas previstas nos art. 129, §1°, II do Código Penal Brasileiro e art.12 da lei 10.826/2003;

b) Narram os autos, em síntese, que no dia 22/10/2020, o paciente estaria trabalhando em seu bar quando a vítima e mais alguns amigos sentaram-se em uma mesa e começaram a ingerir bebidas alcoólicas;

c) De acordo com testemunhas, em determinado momento, a vítima manifestou que não iria pagar a conta de sua mesa, uma vez que, há cerca de um ano (do fato narrado), o paciente havia "riscado" o seu carro que estaria estacionado próximo do bar. Ambos iniciaram uma breve discussão acerca do pagamento da conta, ocasião em que o paciente sacou uma arma de atirou em direção a vítima, acertando-a no abdômen;

d) A autoridade policial foi acionada e quando chegou ao local, a vítima já havia sido levada ao hospital. A guarnição efetuou cerco ao local e, posteriormente, foi até a residência do paciente (que fica em cima do bar), momento em que, após revista autorizada por RAYMUNDO JOSÉ, encontrou no forro da casa, uma arma de fogo com três munições intactas e uma deflagrada;

e) A autoridade policial requereu, através do oficio nº 0463/2020 — Plantão Central de Polícia São Brás - PCPSB, a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP. Em decisão judicial do dia 23/10/2020, foi homologada a prisão em flagrante do paciente;

f) Ato contínuo, a prisão preventiva do paciente foi decretada diante dos indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com todo o conjunto probatório presente nos autos, o que demonstra sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração (...);

g) Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem;

h) O inquérito policial já foi concluído.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, os autos me vieram conclusos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que o paciente, conhecido como TUNA, seria dono do bar onde a vítima estaria bebendo. Na ocasião, a vítima teria se recusado a pagar pelas bebidas devido alegar que o coacto teria riscado seu carro, sendo ressaltado que a animosidade entre os dois já durava cerca de um ano.

Após discussão, o paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo na barriga da vítima, sendo que, logo em seguida, um amigo da vítima implorou para que o custodiado não efetuasse outro disparo, ocasião em que TUNA ainda teria chutado a vítima que estaria caída no chão, evidenciando, assim, o fumus comissi delicti.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUNTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE QUE DECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA PASSÍVEL DE RECURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. A manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença, está adequadamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. O paciente respondeu o processo preso e trata-se de crime grave, roubo cometido contra estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas. Evidenciada a periculosidade concreta da conduta criminosa, em virtude das circunstâncias em que cometido o crime, pois os agentes entraram no estabelecimento comercial da vítima com camisetas da polícia civil, com rádios e pranchetas, simulando uma operação policial. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084374925, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 10-09-2020)

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o aludido atraso para análise de pedido de liberdade provisória do paciente que preso a um pouco mais de uma semana, não restou evidenciado, já que houve a intercorrência de dois feriados, quais sejam, dia do servidor Público (30/10/2020, sexta-feira) e finados (02/11/2020, segunda-feira).

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No que tange ao pedido de revogação/substituição da prisão do paciente em decorrência do risco de contaminação do covid-19, também não merece acolhimento.

No presente caso, verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, tendo em vista que lhe é imputado a prática de dois tipos penais, dentre eles, o art. 129, §1º, II do CPB, portanto, um crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, hipótese que sequer se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ, especificamente em seu artigo 4º, inciso I, alínea “c”, in verbis:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – A reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

(...)

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.

Com relação a arguição de que o paciente é acometido de algumas enfermidades crônicas, tendo inclusive juntado alguns documentos e receituários médicos, não se verifica, por outro lado, qualquer informação de que inexista equipe de saúde na Casa Penal ou impossibilidade de tratamento médico em caso de contágio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ. N. 62/2020. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Recomendação CNJ n. 62/2020 n ão tem caráter cogente nem institui direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício. 2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar quando não foi apresentada prova acerca da impossibilidade de oferecimento de tratamento médico adequado na unidade prisional. 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão deduzida, a existência do indicado constrangimento ilegal. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 594292 SP 2020/0162227-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/12/2020